Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707755-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o réu, DISTRITO FEDERAL, sobre a petição de ID 21889819, em que o autor apelante requer a desistência do processo, sem fixação de honorários, com fundamento na adesão ao REFIS, assim como pleiteia a liberação da garantia do débito representada na apólice no 1007500011047. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora